Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-57.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A controvérsia gira em torno da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, conforme estabelecido pelo Tema Repetitivo 986 do STJ, que determinou a incidência do imposto sobre todas as etapas do fornecimento, incluindo transmissão e distribuição.
2. Ainda que a sentença de primeiro grau tenha se fundamentado no Tema 986 antes de sua publicação oficial, sua aplicação é válida, uma vez que o entendimento do STJ foi amplamente divulgado e consolidado, refletindo a mudança de entendimento jurisprudencial quanto à matéria.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.